Tribunal: STF
Processo: HC 81633
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
PENAL.
"HABEAS CORPUS" PERANTE O S.T.F., CONTRA ACÓRDÃO
DO S.T.J., QUE JULGOU "H.C." SEM INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
1.      Não há norma legal ou regimental (no S.T.J. ou
nesta Corte) que exija a inclusão do "Habeas Corpus" em
pauta, para que se proceda ao julgamento.
2.      Precedentes.
3.      "H.C." indeferido.